Tribunal: TJMT
Processo: 1016947-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016947-03.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Diligências]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAIZ PARPINELLE ALVES - CPF: 398.011.948-39 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (EMBARGADO), RENATO NAPOLITANO NETO - CPF: 250.625.938-40 (ADVOGADO), FORMAPLAN FORMAS PLANEJADAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 00.262.371/0001-41 (EMBARGANTE), FABIANA FONSECA DICEZARE - CPF: 218.708.748-46 (ADVOGADO), CAIO MARTINS CABELEIRA - CPF: 364.302.128-31 (PROCURADOR), SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - CPF: 925.451.069-68 (PROCURADOR), FRANCISCO PIGATTO NETO - CPF: 353.078.709-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILE DISSENHA PIGATTO - CPF: 125.957.428-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando há acolhimento de preliminar que obste a apreciação das demais matérias arroladas no recurso, não há que se falar em omissão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
FORMAPLAN FORMAS PLANEJADAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
, contra o acórdão que, por unanimidade, acolheu a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação alegada pelo
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
no recurso de agravo de instrumento por este interposto, e determinou o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão que observe os comandos do art. 93, IX da Constituição Federal e do art. 489, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, a embargante, sugerindo a ocorrência de omissão, alega que inexistem elementos objetivos capazes de demonstrar a inadequação da avaliação realizada, devendo prevalecer o valor da avaliação homologada pelo juízo singular, pois está de acordo com o valor de mercado do bem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão à embargante, isso porque, a decisão não padece do vício apontado.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

No entanto, na hipótese em liça, o acórdão recorrido acolheu a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação alegada pela instituição financeira embargada, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão que observe os comandos do art. 93, IX da Constituição Federal e do art. 489, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, quando há acolhimento de preliminar que obste a apreciação das demais matérias arroladas no recurso, não há que se falar em omissão.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL QUE NÃO FOI CONHECIDO. OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO. INEXISTÊNCIA
. 1. - Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses do art. 535 do CPC, ou seja, quando "houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição" ou "for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal". 2. - O acórdão embargado não conheceu do agravo regimental por grave falha formal, consistente na inobservância do princípio da dialeticidade, na medida em que não foram combatidos todos os fundamentos autônomos da decisão agravada.
3. - Não configura omissão sanável por embargos de declaração o não pronunciamento do juiz ou tribunal sobre questões que não conheceu em razão de óbices processuais e que, por isso mesmo, sobre elas não poderia se pronunciar
. 4 - Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no RMS: 43633 RO 2013/0290449-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/05/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2015) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ACOLHIMENTO DE PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA E DE AUSÊNCIA DE PROVA - MÉRITO PREJUDICADO - OMISSÕES INEXISTENTES - EMBARGOS REJEITADOS. 1
. O mérito da ação de segurança não foi examinado, ante o acolhimento das preliminares de inadequação da via eleita e da prova não demonstrar o direito alegado. 2. Havendo preliminares e sendo estas acolhidas, não há como se examinar o mérito e, por essa razão, o acórdão não pode ser considerado omisso por não se pronunciar acerca de questões de fundo, ao estilo do que pretende o embargante. Embargos declaratórios rejeitados.
”
(STJ - EDcl no MS: 13921 DF 2008/0237497-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2009) (g.n.)

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021